Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719220-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: NOS MC LOJA COLABORATIVA COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., em face de NOS MC LOJA COLABORATIVA COMÉRCIO DE VESTUÁRIOS LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução n. 0701881-25.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Confira-se a decisão agravada (ID 234175217, na origem): - Sniper A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. - InfoJud Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Juízo de origem indeferiu, de forma equivocada, o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, que visa facilitar a localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas; 2) a negativa do uso da pesquisa SNIPER viola o art. 6o do Código de Processo Civil, que estabelece o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e compromete a efetividade e a razoável duração do processo; 3) o art. 139, inc. IV, do CPC confere ao Juízo o poder de determinar medidas coercitivas e atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, sendo o uso do SNIPER compatível com esse dispositivo; 4) a decisão recorrida também afronta o art. 797 do CPC, que determina que a execução se desenvolve no interesse do Exequente, e o indeferimento da medida compromete a satisfação do crédito; 5) a jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade e a utilidade do SNIPER como ferramenta de apoio à efetividade da execução; 6) a medida é necessária para evitar o perecimento do direito da Exequente por prescrição intercorrente, diante da ausência de bens localizados por outros meios já esgotados. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar, desde logo, a utilização da pesquisa SNIPER a fim de localizar bens do Agravado. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a utilização da ferramenta do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em nome da Agravada. Requer, ainda, que todas as publicações sejam feitas única e exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, § 2o e § 5o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 71841736). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Nesse contexto, apesar de a norma processual impor a todos os sujeitos do processo a cooperação, igualmente exige que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (art. 8o, CPC). Desse modo, julgo, na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Por fim, não identifico a presença do alegado perigo de dano, visto que nos autos de origem já foram realizadas as diligências no SISBAJUD (ID 233755332), RENAJUD (ID 233755333), ONR - Pesquisa de imóveis (ID 233862539), sem que fossem localizados bens penhoráveis do devedor. Portanto, não há risco à satisfação do crédito. Acentue-se que, em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. A Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por fim, DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, inscrito na OAB/DF sob o no 36.120, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2025 11:25:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador